Tribunal: TJMT
Processo: 1007361-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007361-05.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante(s): Aurélio Rene Arrais
Agravado(s): Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aurélio Rene Arrais contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no bojo do mandado de segurança n. 1011002-72.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.
Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que a decisão combativa se revela equivoca ao considerar ausente o periculum in mora, haja vista que o agravante demonstrou por meio de prova documental a iminência de vir a ter revertido em favor do Estado de Mato Grosso imóvel cuja aquisição foi com este entabulada.
Explica que, nos termos da cláusula quinta do contrato firmado com o ente estadual, caberia ao particular a obrigação de registrar o imóvel no prazo de 180 dias, sob pena de reversão. Ocorre, contudo, que o cartório de registros informou-lhe que o ato de registro depende de diligências a serem implementadas pelo INTERMAT-MT. Este, provocado a se manifestar, mantém-se inerte.
Assim, impetrou-se mandado de segurança na origem, cuja liminar foi indeferida sob ausência de perigo na demora.
Com base em tais argumentos e na legislação de regência da matéria, pugna, inclusive em sede liminar, pela “concessão da antecipação da tutela, e inaudita altera parte, no sentido de determinar à autoridade coatora que, em 30 (trinta) dias, analise e encaminhe os documentos solicitados (mapa, memorial descritivo e art da área remanescente atualizada) ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, (...) e a suspensão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias constante na cláusula quinta do contrato para aquisição de terras de domínio do estado de mato grosso”.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a tutela de urgência.
Ao indeferir a medida de urgência formulada na origem, a autoridade de primeiro grau externou o seguinte:
A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.
No caso vertente, os documentos que acompanham a exordial são insuficientes a demonstrar o perigo da demora caso não seja deferida a liminar pretendida pelo impetrante.
Saliente-se que cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Destarte, para que seja possível acolher a sua pretensão liminar, é necessário que demonstre o embaraço que o ato administrativo impugnado possa vir a lhe causar antes de proferida a sentença de mérito.
Inexistindo provas nesse sentido, ausente o requisito que autoriza a liminar e mandado de segurança.
1 - Isso posto, este Juízo INDEFERE a liminar vindicada na exordial.
De início, vê-se patente deficiência de fundamentação revela-se. A autoridade de primeiro grau tece considerações absolutamente genéricas a respeito dos provimentos de urgência e, sem qualquer acréscimo argumentativo, indefere a medida.
A singela e genérica menção à inexistência de perigo na demora, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar o indeferimento da medida de urgência, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Aliás, o par. 1o do art. 489 do CPC consigna que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (...)”.
Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não se prestam a justificar o indeferimento ora atacado.
De outro lado, a documentação juntada pelo recorrente demonstra, ao menos nesse primeiro momento, que de fato foi celebrado o referido contrato para aquisição de terras estaduais, cuja cláusula quinta prevê que lhe compete efetivar o registro no prazo de 180 dias, sob pena de reversão do imóvel (id. 125139692, p. 08); e que, de acordo com resposta expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Cuiabá, cumpre ao INTERMAT proceder à apresentação de “mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente par a devida averbação e posterior registro do título” (id. 125139692, p. 13). Os demais documentos juntados também revelam a inércia do órgão público em atender às exigências.
Nesse contexto, compreendo que as provas documentais indiciam não só a aparência do direito como também o perigo na demora, haja vista que a cláusula quinta do contrato faz surgir o risco de desfazimento da avença em prejuízo do agravante, que não pode cumpri-la por inércia do órgão estatal.
Não pode o Estado alegar o inadimplemento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias quando este mesmo Estado não dá execução às diligências que lhe competem. Nota-se que in casu inexiste culpa do particular, que tão somente foi informado pelo Cartório do 2o Ofício de que o órgão público deveria fornecer informações essenciais ao registro do imóvel.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar tal como formulado para determinar “à autoridade coatora que, em 30 (trinta) dias, analise e encaminhe os documentos solicitados (mapa, memorial descritivo e ART da área remanescente atualizada) ou, em não sendo possível a conclusão, impulsione o feito determinando a realização das providências necessárias, com posterior conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, (...)” e para determinar “a suspensão do prazo de 180 (cento e oitenta) dias constante na cláusula quinta do contrato para aquisição de terras de domínio do estado de mato grosso”.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado